Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES TRANSFERIDOS. OFENSAS POR WHATSAPP. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), a título de indenização decorrente de inadimplemento do instrumento contratual firmado entre as partes, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora são aptos a configurar dano moral.
III – RAZÃO DE DECIDIR.
3. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
5. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. Na hipótese em análise, as ofensas proferidas, somada a apropriação indevida do valor que era pra ser devolvido imediatamente, podem configurar danos morais, pois afetam a integridade psíquica da autora.
6. Valor da indenização. Critério bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, especialmente o fato de terem sido as ofensas irrogadas em privado (segunda fase), deve ser fixado o valor de R$1.000,00 (mil reais) para a compensação.
IV – DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que seja condenado o requerido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$1.000,00. Sem condenação em custas e honorários.